Tribunal: TJSP
Processo: 0140804-92.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADVOGADO NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NA DEFESA DOS INTERESSES DO AUTOR EM PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEVANTAMENTO DE VALORES NAQUELE PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUSCETÍVEIS À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Ficou claro nos autos que o réu não foi regularmente constituído para atuar na defesa dos interesses do autor no que se refere

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADVOGADO NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NA DEFESA DOS INTERESSES DO AUTOR EM PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEVANTAMENTO DE VALORES NAQUELE PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUSCETÍVEIS À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Ficou claro nos autos que o réu não foi regularmente constituído para atuar na defesa dos interesses do autor no que se refere ao processo que tramitou na Justiça do Trabalho envolvendo o autor, ora apelado. Houve indevido levantamento de valores pelo ora recorrente, sendo de rigor a devolução desses, como constou acertadamente da sentença recorrida.